Tribunal: TJDFT
Processo: 0726796-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA NORMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOENÇA DO SENTENCIADO PASSÍVEL DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, formulado por sentenciado acometido por Síndrome de Guillain-Barré, gastrite e ansiedade, sob o argumento de que o sistema prisional não oferece estrutura adequada para seu tratamento. A decisão agravada foi mantida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condição de saúde do sentenciado, aliada à alegada insuficiência de atendimento médico no sistema prisional, justifica a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117, II, da Lei de Execução Penal, ou por excepcionalidade reconhecida pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relatório médico da unidade prisional atestou que o sentenciado recebe acompanhamento regular, com medicação adequada e encaminhamentos para atendimento especializado, inclusive em neurologia, ainda que com limitações estruturais.
4. O artigo 117 da Lei de Execução Penal autoriza a prisão domiciliar humanitária, quando preenchidos os requisitos elencados e o apenado cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite, por questões humanitárias e em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto e fechado. Precedentes.
6. Não obstante o acusado padeça de doença grave, não se trata de hipótese que não possa ser tratada pela equipe de saúde prisional, de modo que o pedido não se amolda à hipótese prevista no artigo 117, inciso II, da LEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime fechado exige demonstração inequívoca de que o sistema prisional é incapaz de prover o tratamento médico necessário, o que não se presume pela mera existência de doença grave.”
Dispositivos relevantes citados: art. 117, II, da Lei de Execução Penal. Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1871016, 1828845, 1688464 do TJDFT; HC 599.642/SP e AgRg no HC 528.833/SP do STJ.